Tribunal: TJSP
Processo: 1000406-55.2015.8.26.0300
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Ausência de pronunciamento judicial a respeito dos honorários recursais – Embargos acolhidos para suprir o vício apontado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000406-55.2015.8.26.0300/50000, da Comarca de Jardinópolis, em que são
embargantes
RESIDENCIAL
VERANO
I
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA, LUCIANO GONÇALVES DA SILVA e SERGIO
APARECIDO STARA, são embargados FERNANDO CESAR FREGONESI e
MARIA INES LIPOLIS FREGONESI.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000406-55.2015.8.26.0300/50000 - Jardinópolis - Voto 33013 dact-383
2
Voto no 33013/TJ – Rel. ÁLVARO PASSOS – 2a Câmara de Direito
Privado.
Embargos de Declaração no 1000406-55.2015.8.26.0300/50000
Embargantes: SERGIO APARECIDO STARA E OUTROS
Embargados: FERNANDO CESAR FREGONESI E OUTROS
Comarca: Jardinópolis 2a Vara
Juiz(a) de 1a Instância: Joice Sofiati Salgado
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão
Ocorrência
Ausência de pronunciamento
judicial a respeito dos honorários recursais
Embargos acolhidos para suprir o vício
apontado.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 436/440 que, por unanimidade, não
conheceu do recurso interposto por Residencial Verano e negou
provimento ao recurso dos autores.
Alegam os embargantes, em síntese, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000406-55.2015.8.26.0300/50000 - Jardinópolis - Voto 33013 dact-383
3
não houve, no aresto, condenação dos embargados ao pagamento de
honorários recursais. Pretendem, pois, seja suprida tal omissão.
É o relatório.
Os embargos merecem prosperar.
Com efeito, os embargos de declaração têm
os seus contornos definidos no artigo 1022 do CPC, objetivando apenas
complementar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições, não se revestindo de propósitos infringentes
No presente caso, há que se reconhecer a
omissão apontada pelos embargantes, pois, nos termos do artigo 85, §§ 11
do CPC, “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos
§§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”
Dessa forma, com o escopo de suprir tal
vício, acolhem-se os embargos de declaração para acrescentar ao v.
acórdão de fls. 436/440, o seguinte:
(...) Atendendo ao comando do art. 85, §
11 do Código de Processo Civil, diante da apresentação de resposta ao
recurso (fls. 382/400), majoro para 12% os honorários advocatícios fixados
na sentença, decorrentes da sucumbência recursal, em favor dos apelados
Luciano e Sérgio.
Por último, registre-se que, tratando-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000406-55.2015.8.26.0300/50000 - Jardinópolis - Voto 33013 dact-383
4
mera inexatidão material, sanável a requerimento das partes ou mesmo de
ofício, assim como observando que o mérito da decisão não restou
alterado, tendo em vista que o presente acolhimento somente visou à
adequação do julgado aos termos da legislação processual pertinente,
mantendo-se o improvimento do recurso dos autores no mérito, a hipótese
prescinde da prévia intimação prevista no § 2o do art. 1.023 do CPC.
Isto posto, acolhem-se os embargos nos
termos supramencionados.
ÁLVARO PASSOS
Relator